Tribunal: STF
Processo: RHC 231157
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA: DESCABIMENTO. POSSIBILIDADE DE COMPARTILHAMENTO DE RELATÓRIOS DO COAF, PARA FINS DE PERSECUÇÃO PENAL, COM AUTORIDADE POLICIAL SEM INTERMEDIAÇÃO JUDICIAL. INVESTIGAÇÃO DE CRIMES ANTERIORES E APURAÇÃO DE POSSÍVEL CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Rafael Garcia de Siqueira contra decisão monocrática do Relator, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no Habeas Corpus n. 813.523/SP.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos/SP, em 12.9.2022, denegou o Habeas Corpus n. 1024933-69.2022.8.26.0577/SP, impetrado em favor de Rafael Garcia de Siqueira (e-doc. 6).



    3. Em 30.3.2023, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito no Habeas Corpus n. 1024933-69.2022.8.26.0577/SP, interposto por Rafael Garcia de Siqueira, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso (e-doc. 7). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “Recurso em Sentido Estrito – Decisão que denegou a ordem de ‘habeas corpus’ impetrada com objetivo de impedir a instauração de inquérito policial em desfavor do recorrente – Alegação de ilicitude de compartilhamento de relatório de inteligência do COAF diretamente para a autoridade policial – Não acolhimento.



    Remédio heroico para tal finalidade com aplicação excepcional, somente cabível quando estiverem demonstradas, de plano, a manifesta atipicidade da conduta, a notória presença de causa extintiva da punibilidade ou a flagrante ausência de indícios de materialidade e de autoria de infração penal, o que não ocorreu. Possibilidade de solicitação de informações ao Conselho de Atividades Financeiras pela autoridade policial que não implica em violação a sigilo bancário ou fiscal e independe de autorização judicial – Medida tomada pertinente e formalmente realizada no bojo de inquérito policial que apurava crimes de organização criminosa, receptação de adulteração de sinal de veículo automotor – Imputação de fatos que, em tese, configuram ilícito penal Ausência de ilegalidade flagrante – Constrangimento ilegal não verificado – Decisão mantida – Recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 7).



    4. Em 3.4.2023, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 1024933-69.2022.8.26.0577/SP, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 813.523/SP no Superior Tribunal de Justiça. A defesa do recorrente requereu “a concessão de ordem de Habeas Corpus de forma liminar, não para o trancamento do inquérito no seu todo, mas sim o impedimento de que a autoridade utilize os relatórios ilícitos e as provas deles decorrentes, em razão do disposto pelo artigo 157, § 1º, do Código de Processo Penal (…) [pediu] a definitividade da ordem de Habeas Corpus para que a autoridade policial não considere os relatórios do COAF e desdobramentos a eles vinculados, na continuidade do inquérito para apuração de eventual crime de lavagem de dinheiro, instaurado contra o Impetrante, desentranhando-os dos autos com a devida urgência. Salienta que o pedido não é de trancamento integral do inquérito e sim da vedação do uso das informações ilicitamente obtidas e aplicação do disposto pelo artigo 157, § 1º do Código de Processo Penal” (fls. 6-7, e-doc. 3).



    Em 10.4.2023, a liminar foi indeferida (e-doc. 11).



    Em 27.6.2023, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, denegou o habeas corpus. Concluiu que “não há falar-se em ilegalidade, uma vez que a respectiva solicitação de compartilhamento de relatório elaborado pelo COAF não foi aleatória ou desprovida de qualquer substrato indiciário mínimo, ao contrário, deu-se sob fundadas suspeitas em relação ao ora paciente, pois ‘vários documentos que comprovam os delitos foram localizados na residência do mesmo’.” (e-doc. 23).



    5. Essa decisão monocrática é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “foi denunciado por integrar organização criminosa, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo (...) sendo que a denúncia foi recebida e, em defesa prévia, questionou a ilicitude do compartilhamento com o COAF que, como fruto de árvore venenosa, contaminou as demais provas subsequentes dela derivada nos termos do art. 157, § 1º do CPPenal” (sic, fls. 4-5, e-doc. 28).



    Assevera que, “[q]uando do oferecimento da denúncia, o Ministério Público requereu e houve deferimento para prosseguimento do inquérito policial para apurar o crime de lavagem de dinheiro, o que ensejou a impetração de Habeas Corpus para trancamento do inquérito, não acolhido pelas duas instâncias (...), bem como pelo Superior Tribunal de Justiça e, nesta oportunidade, conforme autorização decorrente de sólida jurisprudência e em decorrência da urgência de providências, interpõe o presente Recurso Ordinário Constitucional” (fl. 5, e-doc. 28). 



    Argumenta que “o STF se debruçou sobre o Tema 990 e reconheceu a possibilidade do COAF compartilhar informações com as autoridades, sem autorização judicial, quando vislumbrar a ocorrência de possível ilícito penal (…) Em caso relativo ao senador Flávio Bolsonaro a E. Segunda Turma do STF, em julgamento sob relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes deixou bem claro que não estava aberto o caminho inverso, isso é, que Ministério Público e outras autoridades buscassem essas informações sigilosas sem passar pelo crivo do Poder Judiciário. Mais, até admitiu que isso ocorresse, desde que houvesse uso dos canais institucionais e justificativa da providência” (fls. 5-6, e-doc. 28).



    Ressalta que “o recorrente jamais teve contra si qualquer procedimento fiscal e, dessa forma, fácil concluir que a iniciativa não foi do COAF e, em consequência, pelos dados constantes no rodapé dos documentos, eles teriam sido encaminhados para a PC/SP, certamente a Polícia Civil de São Paulo e, sem dúvida a requerimento dela” (fl. 6, e-doc. 28).



    Assinala que, “[d]e todas as informações relativas ao recorrente, apenas aquelas constantes a fls. 12 e primeira parte de fls. 13 dizem respeito às suas movimentações financeiras, mas, por incrível que possa parecer, dizem respeito ao período março a agosto de 2016 ao passo que o fato que deu origem ao inquérito policial é de março de 2017 existindo, pois, um descompasso de mais de sete meses” (fl. 7, e-doc. 28).



    Realça “que a obtenção dos relatórios não foi de maneira regular e passível de controle, não existe nos autos documento da requisição com sua fundamentação, pessoas indicadas e nem quais os documentos foram enviados” (fl. 7, e-doc. 28).



    Sustenta que o “v. acórdão emanado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça traz como motivos ensejadores da denegação que havia uma investigação sobre organização criminosa especializada em furtos e/ou roubos de veículos e que o recorrente participava dessa organização criminosa. Ora, o acusado tinha dois veículos no estacionamento onde se realizou a diligência e os dois foram liberados, pois não ostentavam qualquer irregularidade.



    Depois de dois anos, sem prova alguma contra o recorrente, a delegada de polícia, sem autorização judicial, buscou pescar irregularidades na vida do recorrente ‘fishing expedition’ isso porque sua sanha voltava-se contra um delegado de polícia que era padrinho de casamento do recorrente e também nada encontrou contra eles.



    Os documentos encontrados na residência do recorrente referem-se à sua vida comercial de compra e venda de carros, participação em leilões e os negócios informais eram na sua maioria feitos com cheques pós-datados, aqueles encontrados na residência de Rafael.



    Importante salientar que todas as informações do COAF dizem respeito a período bem posterior da diligência realizada em 31 de março de 2017, sendo que na época dos fatos nada de desabonador havia, e ainda não há, contra o recorrente” (fls. 7-8, e-doc. 28).



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “(...) requer a concessão de tutela de urgência, por ora de natureza cautelar, não para o trancamento do inquérito no seu todo, mas sim o impedimento de que a autoridade utilize os relatórios ilícitos e as provas deles decorrentes, em razão do disposto pelo artigo 157, § 1º, do Código de Processo Penal. 



    Requer seja estendido esse óbice à ação penal em tramitação perante o 1º grau de jurisdição, tão só com relação à prova ilícita. 



    Nesses termos, concedida ‘in liminis litis’ a tutela cautelar, requer seja dado provimento ao presente Recurso Ordinário Constitucional, com reconhecimento da ilicitude da prova obtida junto ao COAF sem autorização judicial para que a autoridade policial não considere os relatórios do COAF e desdobramentos a eles vinculados, na continuidade do inquérito para apuração de eventual crime de lavagem de dinheiro, instaurado contra o recorrente, desentranhando-os dos autos com a devida urgência. Outrossim, que seja declarado o óbice para uso dessa mesma prova ilícita na ação penal.



    Salienta que o pedido não é de trancamento integral do inquérito nem da ação penal e sim da vedação do uso das informações ilicitamente obtidas e aplicação do disposto pelo artigo 157, § 1º do Código de Processo Penal” (fls. 8-9, e-doc. 28).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões e pede o não conhecimento do recurso, por ser interposto contra decisão monocrática, e, se conhecido, o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus, por “inexist[ir] qualquer ilegalidade no compartilhamento dos dados de inteligência, ainda que mediante solicitação direta da autoridade policial, pois tal medida que não implica quebra de sigilo bancário ou financeiro e independe de autorização judicial” (e-doc. 45).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver razão jurídica a autorizar o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal. 



    7. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária autora da decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima, por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 222.316-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.2.2023).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 
2. Recurso ordinário contra decisão monocrática proferida em recurso ordinário. Impossibilidade. Recurso manifestamente inadmissível. 
3. Pode Ministro do Supremo Tribunal Federal, monocraticamente, negar seguimento a habeas corpus ou recurso manifestamente inadmissível sem que, com isso, viole o princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Agravo improvido” (RHC n. 219.240-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2022).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão, de ofício, de habeas corpus, é de se anotar que se pretende, no presente recurso ordinário em habeas corpus, impedir o uso de relatórios fornecidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, Unidade de Inteligência Financeira do Brasil.



    9. Ao denegar o Habeas Corpus n. 1024933-69.2022.8.26.0577/SP, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de São José dos Campos/SP assentou não ter ocorrido ilegalidade no fornecimento das informações prestadas pelo COAF e que havia necessidade de prosseguir com as investigações:



    “Compulsando os autos e sopesando os elementos a ele angariados, tenho que o writ deve ser denegado.



    De fato, o trancamento de inquérito policial é providência excepcional, cabível quando restar estreme de dúvidas a não existência de crime ou a não participação do paciente.



    Não é o caso dos autos.



    Conforme noticiado pela autoridade coatora, além de sequer instaurado, por ora, referido inquérito policial requisitado pelo Ministério Público, fora realizada investigação organização criminosa especializada em furtos e roubos de veículos, além de cargas, tendo como atividade principal a adulteração de sinais identificadores dos automóveis, para posteriormente serem comercializados em lojas, contando com a participação de credenciados e funcionários do Detran. Informou que RAFAEL tem papel fundamental na referida organização, e que diversos documentos que comprovam os delitos foram localizados em sua residência.



    Esclareceu, ainda, que as informações financeiras foram solicitadas ao COAF de maneira formal, por meio de sistemas criados para essa finalidade, revestindo-se de legalidade.



    Verifica-se, portanto, que a investigação está em fase embrionária, pendente de melhor apuração, não restando estreme de dúvidas que o paciente não praticou delito algum, havendo, outrossim, justa causa para seu prosseguimento, pelo que temerário seria o impedimento de instauração de inquérito.



    No mais, nenhuma ilegalidade houve na obtenção das informações financeiras do COAF (atual UIF). Deveras, a questão relacionada à utilização de relatórios de inteligência financeira do COAF fora pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, em julgamento do RE n. 1.055.941-RS (Tema 990).



    Foi fixada a tese: 



    ‘1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios’ (RE 1055941, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 04/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe- 243 DIVULG 05-10-2020 PUBLIC 06-10-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe- 052 DIVULG 17-03-2021 PUBLIC 18-03-2021).



    Ausentes, logo, hipótese a autorizar nesta fase a concessão do writ, de rigor a improcedência.



    Ante o exposto, julgo o pedido improcedente para DENEGAR a almejada ordem de habeas corpus” (fls. 2-4, e-doc. 6).



    10. No Recurso em Sentido Estrito n. 1024933-69.2022.8.26.0577/SP, o Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu pela legalidade das informações fornecidas pelo COAF, por haver investigação anterior, e que não seria caso de impedir a instauração de inquérito para apuração do crime de lavagem de dinheiro. Tem-se no voto condutor, Relator o Desembargador Juscelino Batista:



    “O recurso não comporta provimento.



    Busca o recorrente, pelo presente, impedir a instauração de inquérito policial requisitado pelo Ministério Público em seu desfavor, sob o fundamento de ilicitude do compartilhamento de informações entre o ‘COAF’ (Conselho de Controle de Atividades Financeiras, atual ‘UIF’, Unidade de Inteligência Financeira) e a autoridade policial, uma vez feita por solicitação direta, desprovida de autorização judicial.



    Como se infere das informações prestadas e instrução do presente, o compartilhamento ocorreu durante a tramitação de inquérito policial (nº 0010886-83.2017.8.26.0577), cujo objeto era a investigação de uma ‘organização criminosa especializada em furtos e/ou roubos de veículos, inclusive cargas’ (fls. 1111), tendo como atividade principal a adulteração de sinais identificadores dos automóveis, para posteriormente serem comercializados em lojas especializadas, o que contava com a participação de credenciados e funcionários do Detran na emissão de laudos e inserção de dados falsos.’



    Informou ainda a autoridade policial que ‘Rafael tem um grande papel na organização criminosa. Inclusive, vários documentos que comprovam os delitos foram localizados na residência do mesmo. No presente caso, os dados requeridos ao COAF de maneira formal, pelos sistemas criados especificamente para essa finalidade, de acordo com o determinado em Lei.’ (informações de fls. 1111).



    Colhe-se dos autos, ainda, que após o oferecimento da denúncia pelos crimes investigados no referido caderno (fls. 1184/1326), houve requisição do Ministério Público para instauração de inquérito policial visando a apuração de eventual delito de lavagem de dinheiro (fls. 1113/1114). 



    Nesse contexto, respeitados os argumentos veiculados, a decisão não merece reforma.



    Inicialmente, registra-se que o trancamento ou encerramento anômalo do inquérito policial (ainda sequer instaurado no presente caso, anota-se), constitui medida excepcional, cabível apenas quando estiverem demonstradas, à primeira vista e sem necessidade de incursão nos elementos de informação ou de dilação probatória, a manifesta atipicidade da conduta, a notória presença de causa extintiva da punibilidade ou a flagrante ausência de indícios de materialidade e de autoria de infração penal. Afinal, ‘não se pode impedir o Estado, antecipadamente, de exercer a função jurisdicional, coibindo-o de realizar o levantamento dos elementos de prova para a verificação da verdade dos fatos o que constitui hipótese de extrema excepcionalidade’ (HC 510.678/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 21/02/2020). 



    Na espécie, os elementos coligidos demonstram que a solicitação de compartilhamento de relatório elaborado pelo COAF não foi aleatória ou desprovida de qualquer substrato indiciário mínimo, como sustenta o recorrente, mas pertinente no contexto de regular investigação de diversos crimes e, ademais, revestida de formalidade. 



    E, respeitado entendimento diverso, tenho que nenhuma ilegalidade há no compartilhamento dos dados de inteligência inclusive por solicitação direta da autoridade policial -, medida que não implica em quebra de sigilo bancário ou financeiro e independe de autorização judicial.



    Com efeito, a Lei 9613/1998 prevê a comunicação, por parte do COAF (UIF), às autoridades competentes ‘para a instauração dos procedimentos cabíveis, quando concluir pela existência de crimes previstos nesta Lei, de fundados indícios de sua prática, ou de qualquer outro ilícito.’ (artigo 15).



    A matéria foi objeto de importante julgado do Supremo Tribunal Federal, com fixação da seguinte tese (Tema 990): 1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios. g.n.



    Ainda, mutadis mutandis: ‘A mera solicitação de providências investigativas é atividade compatível com as atribuições constitucionais do Ministério Público. Se a legislação de regência impositivamente determina que o COAF 'comunicará às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis, quando concluir pela existência de crimes previstos nesta Lei, de fundados indícios de sua prática, ou de qualquer outro ilícito' (art. 15 da Lei 9.613/1998), seria contraditório impedir o Ministério Público de solicitar ao COAF informações por esses mesmos motivos’ (AgRg no RE 1.058.429/SP, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/02/2018, DJe 6/03/2018)



    No mesmo rumo, inclusive abarcando a hipótese de requisição pela autoridade policial, como na espécie, importante precedente do C. STJ: 



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. OPERAÇÃO ZELOTES. RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRO EMANADO DO COAF. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE QUEBRA DE SIGILO FINANCEIRO. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ATIPICIDADE DETECTADA E COMUNICADA À POLÍCIA FEDERAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 15 DA LEI 9.613/98. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA PARA QUEBRA DO SIGILO. INOCORRÊNCIA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. ADOÇÃO DE MEDIDAS MENOS INVASIVAS. ILEGALIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRÉVIO EXAME DO RESULTADO DA QUEBRA DO SIGILO FINANCEIRO E FISCAL. DESNECESSIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO QUE SE FUNDOU NO ACERVO PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O trancamento do inquérito policial por meio do habeas corpus é medida excepcional, somente passível de adoção quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito 2. Ao contrário da ação penal, não possui a fase investigatória delimitação fática, podendo acrescer em delitos ou agentes. 3. A provocação inicial pela autoridade policial não desnatura a comunicação do ilícito indiciariamente constatado pelo COAF, que possui prerrogativa de encaminhar Relatório de Inteligência Financeira comunicando a operação suspeita. 4. Constatada a anomalia da operação, com a presença de indícios de crime previsto na Lei 9.613/98, e devidamente comunicada à Polícia Federal, não se verifica ilegalidade no Relatório de Inteligência Financeira nº 12225, na medida em que se encontra em consonância com o art. 15 da Lei 9.613/98. 5. No tocante à utilização exclusiva do Relatório de Inteligência Financeira para quebra do sigilo fiscal e financeiro, verifica-se que o relatório não consistiu no primeiro ato de investigação, pois precedido de diligências policiais preliminares, identificadoras de indícios de autoria na prática de crimes de corrupção, tráfico de influência, participação em organização criminosa e lavagem de dinheiro praticados por Conselheiros do Conselho Administrativo e Recursos Fiscais. 6. Quanto à ilegalidade da interceptação telefônica, a Lei 9.296/96 não prevê como condição o exame prévio do resultado da quebra do sigilo financeiro e fiscal, de modo que, encontrando-se devidamente fundamentada a decisão de monitoramento telefônico, inexiste flagrante ilegalidade, notadamente porque os crimes averiguados são punidos com reclusão, com a presença de indícios de autoria e ainda considerada a impossibilidade de obtenção por meio de outras provas menos invasivos. 7. A representação e decretação da quebra de sigilo telefônico não derivaram exclusivamente das informações obtidas pelo COAF, mas de todo o acervo probatório constante dos autos, em especial das investigações preliminares e dos levantamentos de campo. 8. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 73.331/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 17/11/2016.) 



    Nesse cenário, não vislumbrando constrangimento ilegal que impeça o trâmite de investigações em desfavor do recorrente, deve prevalecer a r. decisão combatida.



    Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso em sentido estrito interposto por Rafael Garcia de Siqueira” (fls. 3-8, e-doc. 7).



    11. Na decisão monocrática objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 813.523/SP, ao denegar a ordem, o Relator, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, assentou não ter havido ilegalidade no compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira do COAF com os órgãos de persecução penal para fins criminais e que não havia justificativa para impedir a instauração de inquérito policial. Confiram-se trechos da decisão:



    “Reiterando os argumentos lançados no recurso em sentido estrito interposto na origem, busca o paciente, no presente writ, ‘impedir a instauração de inquérito policial requisitado pelo Ministério Público em seu desfavor, sob o fundamento de ilicitude do compartilhamento de informações entre o ‘COAF’ (Conselho de Controle de Atividades Financeiras, atual ‘UIF’, Unidade de Inteligência Financeira) e a autoridade policial, uma vez feita por solicitação direta, desprovida de autorização judicial’ (fl. 257). 



    Argumenta-se, ainda, ‘que a obtenção dos relatórios não foi de maneira regular e passível de controle, não existe nos autos documento da requisição com sua fundamentação, pessoas indicadas e nem quais os documentos foram enviados’ (fl. 8), requerendo, liminarmente e no mérito, que ‘a autoridade policial não considere os relatórios do COAF e desdobramentos a eles vinculados, na continuidade do inquérito para apuração de eventual crime de lavagem de dinheiro, instaurado contra o Impetrante, desentranhando-os dos autos com a devida urgência’ (fls. 8-9). 



    Indeferida a liminar e prestadas as informações, manifestou-se o Ministério Público Federal pelo não conhecimento do writ. 



    Sobre a tese aqui trazida, extrai-se do acórdão impugnado (fls. 257-260):



    [...] Como se infere das informações prestadas e instrução do presente, o compartilhamento ocorreu durante a tramitação de inquérito policial (nº 0010886-83.2017.8.26.0577), cujo objeto era a investigação de uma ‘organização criminosa especializada em furtos e/ou roubos de veículos, inclusive cargas’ (fls. 1111), tendo como atividade principal a adulteração de sinais identificadores dos automóveis, para posteriormente serem comercializados em lojas especializadas, o que contava com a participação de credenciados e funcionários do Detran na emissão de laudos e inserção de dados falsos.’



    Informou ainda a autoridade policial que ‘Rafael tem um grande papel na organização criminosa. Inclusive, vários documentos que comprovam os delitos foram localizados na residência do mesmo. No presente caso, os dados requeridos ao COAF de maneira formal, pelos sistemas criados especificamente para essa finalidade, de acordo com o determinado em Lei.’ (informações de fls. 1111). (…)



    Na espécie, os elementos coligidos demonstram que a solicitação de compartilhamento de relatório elaborado pelo COAF não foi aleatória ou desprovida de qualquer substrato indiciário mínimo, como sustenta o recorrente, mas pertinente no contexto de regular investigação de diversos crimes e, ademais, revestida de formalidade.



    E, respeitado entendimento diverso, tenho que nenhuma ilegalidade há no compartilhamento dos dados de inteligência inclusive por solicitação direta da autoridade policial -, medida que não implica em quebra de sigilo bancário ou financeiro e independe de autorização judicial. (...)



    Como se vê da transcrição acima, trata-se ‘a investigação de uma organização criminosa especializada em furtos e/ou roubos de veículos, inclusive cargas, tendo como atividade principal a adulteração de sinais identificadores dos automóveis, para posteriormente serem comercializados em lojas especializadas, o que contava com a participação de credenciados e funcionários do Detran na emissão de laudos e inserção de dados falsos’. 



    Denota-se, outrossim, que o ora paciente ‘tem um grande papel na organização criminosa. Inclusive, vários documentos que comprovam os delitos foram localizados na residência do mesmo. No presente caso, os dados requeridos ao COAF de maneira formal, pelos sistemas criados especificamente para essa finalidade, de acordo com o determinado em Lei’. Diante disso, ressaltou o Tribunal local que ‘os elementos coligidos demonstram que a solicitação de compartilhamento de relatório elaborado pelo COAF não foi aleatória ou desprovida de qualquer substrato indiciário mínimo, como sustenta o recorrente, mas pertinente no contexto de regular investigação de diversos crimes e, ademais, revestida de formalidade’. Acresceu-se, ainda, que ‘nenhuma ilegalidade há no compartilhamento dos dados de inteligência inclusive por solicitação direta da autoridade policial -, medida que não implica em quebra de sigilo bancário ou financeiro e independe de autorização judicial’.



    Logo, não há falar-se em ilegalidade, uma vez que a respectiva solicitação de compartilhamento de relatório elaborado pelo COAF não foi al